Tribunal: TJMT
Processo: 1017256-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017256-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO JORGE MACEDO - CPF: 145.852.001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. DESMATAMENTO ILEGAL. RESTAURAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INADEQUAÇÃO DO RITO DO ART. 523, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 536, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que, no bojo do cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ambiental, aplicou o rito do art. 523, do CPC, restringindo a execução à cobrança pecuniária, desconsiderando obrigações de fazer e de não fazer impostas ao executado para restauração de área desmatada ilegalmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, para a execução de sentença ambiental que impõe obrigações personalíssimas e de natureza não pecuniária, relacionadas à recomposição
in natura
do meio ambiente degradado, é cabível a adoção do rito do art. 523, do CPC, ou se deve ser aplicado o rito do art. 536, do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A sentença transitada em julgado impôs ao executado obrigações múltiplas e finalísticas, voltadas à restauração ambiental, tais como elaboração e execução de PRADA, recomposição de áreas degradadas e abstenção de novos desmatamentos, o que descaracteriza a natureza meramente pecuniária da execução.
4. O rito do art. 523, do CPC, restringe-se ao cumprimento de sentença com obrigação de pagar quantia certa, não sendo adequado para imposição de medidas coercitivas e personalíssimas exigidas em obrigações de fazer ou não fazer.

5. O art. 536, do CPC autoriza a utilização de meios executivos atípicos, inclusive multa diária e providências sub-rogatórias, essenciais à efetividade da tutela ambiental.

6. A tutela do meio ambiente, de índole constitucional, demanda celeridade e instrumentos eficazes de execução, sob pena de agravamento do dano ecológico e comprometimento da função reparadora da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de sentença que impõe obrigações ambientais de fazer e de não fazer deve observar o rito do art. 536, do CPC, sendo inadequada a aplicação do art. 523, do mesmo diploma legal. 2. A execução ambiental exige atuação judicial efetiva, com adoção de medidas coercitivas aptas a garantir a restauração do meio ambiente degradado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523 e 536; Lei n. 6.938/1981, art. 14, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 1000047-32.2023.8.11.0110, acolheu o rito previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, determinando a intimação do Executado/Agravado apenas para pagamento de quantia, com multa de 10% (dez por cento) em caso de inadimplemento.

O Recorrente sustenta que a decisão agravada é inadequada, pois desconsidera a natureza das obrigações impostas na sentença, as quais não consistem em pagamento de valor pecuniário, mas sim em obrigações de fazer e de não fazer, relacionadas à reparação de danos ambientais causados pelo desmatamento ilegal de 520,3720 hectares de vegetação nativa.

Argumenta que o rito correto a ser aplicado é o previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil, que trata especificamente do cumprimento de sentença relativa a obrigações dessa natureza.

Defende que a adoção do procedimento genérico do artigo 523, do CPC, implica tratamento equivocado da tutela ambiental, reduzindo-a a mero adimplemento financeiro, o que afronta o princípio da reparação
in natura
, previsto no §1
o
do artigo 14 da Lei n. 6.938/1981.

Ressalta que a sentença exequenda impôs diversas medidas que demandam atuação pessoal do Executado/Recorrido, como a apresentação e execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA –, a recuperação da área de reserva legal, a abstenção de exploração econômica de áreas desmatadas irregularmente, bem como a suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais.

Afirma que o cumprimento das obrigações ambientais exige atuação do Poder Judiciário com base na atipicidade dos meios executivos prevista no artigo 139, IV, do CPC, autorizando a adoção de providências coercitivas específicas, como a fixação de multa diária, além de outras medidas capazes de assegurar a efetividade da tutela.

Defende, ainda, que o tempo é fator crítico na reparação de danos ambientais, sendo urgente a adoção do rito correto para evitar o agravamento do passivo ecológico e a inviabilização da restauração do ecossistema degradado.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que o Cumprimento de Sentença observe o rito do artigo 536, do Código de Processo Civil, com a adoção das medidas executivas necessárias à efetivação das obrigações ambientais impostas.

Determinei o processamento do presente Recurso (id. 289659370, pág. 01).

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (id. 295649357, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo provimento do Agravo (id. 297530866, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 1000047-32.2023.8.11.0110, acolheu o rito previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, determinando a intimação do Executado/Agravado apenas para pagamento de quantia, com multa de 10% (dez por cento) em caso de inadimplemento.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual, após o trânsito em julgado da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública Ambiental, apresentou o Cumprimento da Sentença, sob o rito do artigo 536, do CPC.

O Magistrado singular recebeu o Cumprimento da Sentença, no rito previsto no artigo 523, do CPC, determinando o pagamento do valor da condenação. Veja-se:

RECEBO
o cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil (CPC).

INTIME-SE
a parte executada para pagar o débito referente à condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

CONSIGNE
que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença de acordo com o art. 525 do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, no caso, deve ser aplicado o rito do artigo 523 ou do 536, ambos do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a sentença transitada em julgado impôs ao Agravado diversas obrigações com o objetivo de restaurar o meio ambiente degradado, decorrente do desmatamento ilegal de 520,3720 hectares de vegetação nativa, ocorrido na Fazenda Cachoeira Dourada, localizada no município de Campinápolis/MT.

Dentre essas obrigações, destacam-se: (i) a vedação de uso econômico das áreas desmatadas sem autorização, até a validação do CAR; (ii) não realização do uso produtivo dessas áreas para fins de recuperação ambiental; (iii) a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA –, aprovado pelo órgão ambiental estadual; (iv) a correção, complementação e implementação de medidas para suplantar falhas no PRADA; (v) a inclusão, no projeto, de passivos ambientais decorrentes de desmatamentos anteriores a 22/07/2008; (vi) a abstenção de novos desmatamentos não autorizados; (vii) a manutenção de suas atividades devidamente licenciadas; (viii) a suspensão de incentivos fiscais e de acesso a linhas de crédito oficiais; e (ix) a obrigação de recompor integralmente a área degradada, nos termos da condenação por danos materiais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O cumprimento da sentença, nesses termos, não se refere à exigência de pagamento de quantia certa, mas sim à efetivação de uma série de obrigações de fazer e de não fazer, de cunho ambiental, com nítido caráter personalíssimo e finalístico, voltadas à restauração
in natura
do meio ambiente afetado.

Diante disso, mostra-se inadequada a adoção do procedimento previsto no artigo 523, do CPC, o qual se restringe à hipótese de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa.

A natureza das obrigações impostas na sentença, demanda, na realidade, a observância do rito previsto no artigo 536, do mesmo diploma legal, que trata do cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer ou de não fazer.

O artigo 536, do CPC, contempla mecanismo próprio para a efetivação dessas obrigações, inclusive autorizando o Juiz a determinar providências coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias, como a imposição de multa diária ou a adoção de medidas que assegurem o resultado prático equivalente.

Esse regime é o único compatível com o conteúdo da sentença exequenda, cuja finalidade é compelir o devedor a agir positivamente no sentido da recuperação ambiental ou, ao menos, a abster-se de condutas danosas.

A tutela do meio ambiente, por sua natureza constitucional e coletiva, exige do Judiciário atuação enérgica e célere, sobretudo em fase executiva, sob pena de perecimento do bem jurídico tutelado.

O decurso do tempo, nesse contexto, não é neutro, pois a não implementação tempestiva das medidas de recuperação ambiental pode comprometer de forma definitiva a possibilidade de regeneração do ecossistema lesado.

Nessa quadra, a reforma da decisão agravada, a fim de que o cumprimento da sentença ambiental prossiga sob o rito do artigo 536, do CPC, com a adoção das medidas executivas necessárias à efetiva concretização das obrigações de fazer e de não fazer impostas ao executado, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual,
para reformar a decisão agravada e determinar que o Cumprimento de Sentença prossiga conforme o rito previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil, com a aplicação das medidas executivas aptas à satisfação da tutela ambiental estabelecida no ato sentencial, transitado em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025